Tribunal: TJBA
Processo: 8005208-76.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005208-76.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ CARLOS MONTANS BRAGA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CARREIRA DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. RESTRIÇÃO DE AUMENTOS DE GASTOS COM PESSOAL. INAPLICABILIDADE. PROMOÇÕES E PROGRESSÃO DE CARREIRA NÃO CONTEMPLADAS PELA LC. 173/2020, POR SE TRATAREM DE FORMAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AMPARADAS EM LEIS ANTERIORES. NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO MANDAMENTAL. SÚMULA 512 DO STF E 105 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O cerne do presente mandamus consiste em suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na negativa de implementação da progressão funcional do impetrante na carreira de professor assistente “A” para assistente “B” . II - O art. 8º da LC 173/2020 está relacionado às medidas de combate à pandemia do SARS-CoV-2 (coronavírus), com a finalidade de impor restrições de ordem orçamentária a fim de evitar gastos públicos com o pessoal. III - Contudo, a despeito de ser compreensiva a atitude do legislador, os aludidos dispositivos legais devem ser interpretados de maneira saudável, em harmonia com o princípio da boa-fé, notadamente para que não sejam tolhidos direitos subjetivos e direitos adquiridos. IV - Dessume-se que o art. 8ª da Lei Complementar Federal nº 173/2020 não contemplou as promoções e progressão de carreira, por se tratarem de formas de desenvolvimento profissional amparadas em leis anteriores, com critérios específicos e objetivos. V – CONCEDIDA A ORDEM, para determinar que a autoridade coatora promova a progressão funcional ao impetrante, de carreira de professor assistente “A” para assistente “B”, com a consequente implementação em folha de pagamento da remuneração correspondente, pagando-lhe, ainda, as diferenças calculadas desde a data da impetração devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais, com base na tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 em sede de repercussão geral (tema 810 do STF) . Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8005208-76.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante LUIZ CARLOS MONTANS BRAGA e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA PARA O IMPETRANTE, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-442